Tribunal: TJMT
Processo: 1059183-93.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059183-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS DE CARLI - CPF: 009.813.161-31 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PERANTE O SCR-BACEN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, mês a mês. Se a dívida persistir após a inscrição, continuará constando no próximo mês, se quitada ou excluída por qualquer motivo, a dívida não mais constará no período seguinte.

3.
O relatório apresentado pela agravante indica a inscrição do vencido no período de 08/2018 até
06/2020
,

logo não há que se falar em manutenção de cobrança após o período de 05 (cinco) anos, e consequentemente, em falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

4.
Agravo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por Thais de Carli, em face da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, ora agravada, mantendo-se incólume a sentença de improcedência da pretensão inicial.

A agravante requer a reforma da decisão, ao argumento de que o débito discutido se encontra prescrito e, apesar disso, foi mantida a restrição no SISBACEN – SCR, o que lhe vem causando dificuldades na obtenção de crédito no comércio. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

A agravante requer que o julgamento do recurso seja realizado em uma sessão por videoconferência, em razão do interesse do advogado em realizar sustentação oral (ID. 225083689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024